Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA Ltda em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública em face da ora recorrente e de outros réus em razão de danos ao meio ambiente decorrentes da execução de empreendimento habitacional, o qual fora construído em terreno que anteriormente fora utilizado como depósito de lixo, sem que antes fossem adotadas as medidas necessárias para descontaminação do meio ambiente no local destinado à construção (Doc. 44).



    Segundo consta da inicial, a empresa COFAP era proprietária de um imóvel no município de Mauá, local onde depositou e permitiu que se depositasse lixo industrial e doméstico no solo, o que deu causa à contaminação tóxica da área. No ano de 1995 vendeu esse imóvel para a Cooperativa Habitacional Nosso Teto e a partir daí delineou-se a implantação do Conjunto Habitacional Barão de Mauá. O memorial descritivo do empreendimento foi feito pela empresa Administradora e Construtora SOMA Ltda, tendo sido subscrito pela COFAP e pela Cooperativa Habitacional Nosso Teto, e não obstante a contaminação, o projeto obteve aprovação do Poder Público.



    Sustentando a presença de interesses difusos e individuais homogêneos; a hipossuficiência dos moradores do Conjunto Habitacional frente às demandadas; a existência de dano ao meio ambiente causados pelas condutas dos réus, atingindo toda a coletividade, ferindo obrigação legal e constitucionalmente imposta, de atuarem sem contaminar o meio ambiente e sem causar prejuízos a terceiros, além de terem atingido os interesses dos consumidores, vendendo imóveis que não são aptos aos fins a que se destinam, causando aos compradores prejuízos materiais e morais, requereu, ao final: (a) a condenação das rés, solidariamente, a promoverem a reparação dos danos ambientais causados, adequando o empreendimento às condições legalmente exigidas; (b) a condenação das rés SQG e SOMA e executarem as obras de infra-estrutura necessárias, de acordo com a exigências constantes dos atos administrativos de licença e aprovação do projeto do empreendimento; (c) a condenação das rés COFAP, SOMA, SQG, PAULICOOP e PREFEITURA, a recuperarem a vegetação de preservação permanente, ao longo do curso de água ou, na impossibilidade de recuperação do local, a substituição da obrigação por compensação de recuperação de área equivalente; (d) a condenação das rés à prevenção dos riscos à saúde da população, com a promoção da desocupação das áreas ou unidades, cuja ocupação seja restrita; (e) a condenação das rés ao pagamento de danos morais e materiais causados aos consumidores, por meio de substituição das unidades habitacionais por outros imóveis em perfeitas condições ou por meio de ressarcimento das quantias pagas; e (f) a condenação das rés, na impossibilidade de recuperação, a indenizar os danos causados ao meio ambiente, em quantia a ser fixada em sede de liquidação de sentença, em favor do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para condenar as demandadas, solidariamente, a (Doc. 259, fl. 75):



    “1 - Promoverem a demolição do empreendimento, bem como a reparação do solo, da água (inclusive do lençol freático), da vegetação e de todos os elementos que integram o meio ambiente, através de um plano de recuperação de área degradada, a ser submetido a prévia aprovação da Secretaria Estadual do Meia Ambiente e ministério da Saúde



    […]



    2 - Indenizarem os atuais proprietários das unidades residenciais em quantia equivalente ao valor total de compra das referidas unidades, devidamente corrigidas de acordo com o índice nacional da construção civil, até a data da propositura da lide, e desde então, de acordo com os índices fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de juros legais, a partir da data dos pagamentos, pois desde então estão em mora, pois o empreendimento já nasceu viciado. 



    3 - Indenizarem os consumidores que alienaram a propriedade das unidades residenciais, em quantia equivalente à diferença entre o valor atualizado do preço pago pelo bem, com os acréscimos dos encargos citados no parágrafo anterior, e o valor de alienação do imóvel, com idêntica correção, eis que, por certo, sofreu o bem indevida desvalorização, ante a existência dos problemas acima indicados e desta lide.



    4 - Indenizarem os danos morais suportados pelos consumidores que adquiriram as unidades residenciais antes de 20 de abril de 2000, diretamente da cooperativa, ou de terceiros, tenham ou não alienado suas unidades. A indenização deve corresponder à quantia equivalente a três vezes o valor da 'indenização patrimonial que é devida aos consumidores, nos moldes acima fixados nos itens "2" e “3”.



    [...]



    6 - Indenizarem os danos materiais suportados pelos consumidores, que não sejam decorrentes da desvalorização do imóvel, mas que tenham sido causados pelo problema de contaminação do local, como a deterioração de móveis, as despesas de mudanças efetuadas, despesas com exames médicos etc, devendo a extensão do prejuízo patrimonial fixado neste item ser apurada em sede de liquidação de sentença, por artigos.



    7 - Elaborarem, no prazo de dois meses, a contar desta sentença, plano de evacuação, a ser iniciado sete meses após o prazo de criação do plano e cumprido, no máximo, em dois anos, após seus início. 



    […]



    8 - Custearem as despesas de mudanças das famílias a serem removidas da área, desde que a transferência se dê para outra residência situada nesta região metropolitana (ABCD). 



    […]



    CONDENO, mais, a Fazenda PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ a efetuar, no prazo de dois meses a contar desta sentença, sessões públicas de esclarecimento dos riscos em se permanecer no imóvel, bem como das medidas necessárias para execução da presente decisão, cabendo ao representante do ministério Público, com fiscal da lei e defensor dos interesses coletivos, o acompanhamento de referidas sessões, que deverão ocorrer, no mínimo, cinco vezes, em intervalos de quinze a vinte e cinco dias.”



    O TJSP manteve a condenação, em acórdão assim ementado (Doc. 319, fl. 7):



    “Organizações não governamentais devem demonstrar possuir liame com a causa na qual pretendem ingressar, sob pena de serem consideradas partes ilegítimas. Possível se determinar desde logo o dever de reparar o dano ambiental e de recuperar a área, fixando-se a indenização para os demais prejudicados nos casos de demolição necessária e dos danos morais. O princípio do poluidor pagador e da solidariedade dos causadores do dano ambiental no dever de indenizar tem plena aplicação neste caso concreto. A Sentença apreciou de forma ampla e completa os temas atinentes à indenização sendo o valor da indenização já fixado. Qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados, no caso concreto, na data em que expedido o alvará. Agravo retido provido. Correto o despacho saneador se nega provimento aos agravos na forma retida em face dele ofertado. Recurso de apelação da organização Universitatis Personarum improvido. Rejeitadas as preliminares se dá parcial provimento ao recurso da Cofap e da Soma. Recurso do Ministério Público, da Paulicoop e da SQG improvidos. Recurso da Municipalidade provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 326, 328, 330, 332, 336, 338 e 339), foram julgados nos termos da seguinte ementa (Doc. 341, fl. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. 1. Multa diária. O descumprimento das obrigações impostas na sentença implica no pagamento solidário da multa diária de R$ 45.00,00, não da indenização indicada no acórdão. - 2. Indenização. A indenização será paga aos adquirentes das unidades a ser demolidas, conforme posto na sentença, e não aos demais moradores ou adquirentes. - 3. Execução. O prazo para o cumprimento da obrigação de fazer corre da data em que a decisão puder ser executada, ainda que provisoriamente; tem início, portanto, no dia seguinte à intimação da decisão que apreciar estes embargos de 'declaração, ante o efeito apenas devolutivo de futuros recursos, com a fluência em seqüência e sem interrupção dos prazos seguem (início e término do plano aprovado). A indenização e a multa serão cobradas por quem de direito, na forma apropriada a cada uma. - 4. Dano moral. Corrige-se o valor do dano moral para R$ 51 .000,00, ante o erro material. 5. Recompra. A recompra beneficia quem adquiriu, antes da explosão, apartamentos nos prédios a ser demolidos indicados no PRAD, nos termos indicados no acórdão. 6. Juros de mora. Os juros de mora serão pagos à, taxa de 0, 5% ao mês até a data de vigência do Código Civil atual e de 1% ao mês a partir dai. - Embargos rejeitados em relação a duas rés e recebidos em parte em relação ao Ministério Público e às demais rés.”



    Opostos novos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 344, 346, 348, 350 e 354), todos foram rejeitados (Doc. 358).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 223), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, LIV e LV; e 225, § 3º, da CF/1988. 



    Para tanto, a parte recorrente alega que “não pode produzir provas para a defesa de suas alegações e, tampouco, se voltar contra as provas que foram anexadas aos autos (emprestadas de processos administrativos ou simplesmente elaboradas sem vínculo com qualquer outro processo), eis que não participou da formação das referidas provas, tudo como já exaustivamente demonstrado no tópico referente à repercussão geral” (Doc. 223, fl. 15).



    Sustenta que desde a contestação, pleiteou pela produção de prova pericial, revelando-se prematuro o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida pelas partes (Doc. 223, fl. 17).



    Defende a inexistência de nexo causal entra a conduta da recorrente e a atividade causadora de degradação ambiental. No ponto, afirma que em conformidade com o art. 225, §3º, da CF/1988, “aquele que não concorreu para a conduta e atividade lesiva ao meio ambiente não pode ser tido como infrator” (Doc. 223, fl. 34), pois a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e não pode ultrapassar a pessoa do agente poluidor. No ponto, afirma que é fato incontroverso nos autos “que a única e exclusiva pessoa responsável pela poluição e degradação do meio ambiente, e também subscritora do memorial descritivo, foi a empresa COFAP - Companhia Fabricadora de Peças” (Doc. 223, fl. 34). 



    Realça que “não tendo a Administradora e Construtora Soma participado de qualquer atividade, ainda que indiretamente, tendente a prejudicar o ambiente, - posto que não foi ela quem praticou a ação - depósito de lixo - não pode ser tida como responsável” (Doc. 223, fl. 41), ressaltando, ainda, que “a circunstância da Recorrente SOMIA ter participado, da aprovação do projeto de construção não é fato direto e imediatamente ligado ao dano ambiental” (Doc. 223, fl. 47).



    Ao final, requer (a) seja declarada a nulidade da sentença e acórdãos proferidos na origem por manifesto cerceamento de defesa; e (b) seja declarada a ilegitimidade da recorrente para responder pelos danos objeto da presente ação.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, a recorrente alega que o Tribunal de origem cerceou-lhe o direito de defesa ao negar a produção de provas periciais requeridas desde a contestação.



    Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que a análise dessa questão demandaria incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta via extraordinária em face do óbice inserto na Súmula 279/STF, segundo a qual Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 727.278-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/7/2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES. PREÇO ESTIPULADO EM CONTRATO. SUPOSTA ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O tema relativo ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possui repercussão geral (ARE 639.228-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.386.080-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 611.617-agR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/02/2011)



    Adite-se que, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE ARE 639.228 RG/RJ, Tema 424), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem manteve a condenação da recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 319, fls. 22-23):



    “Passa-se ao exame do recurso da SOMA. As preliminares suscitadas nesse recurso ou já foram rejeitadas quando do exame do recurso da Cofap ou já foram acolhidas de forma que quanto a esse recurso devem ter mesma sorte daquelas, senão restaram prejudicadas.



    [...]



    No mérito o recurso não prospera. Em razão da aplicação do princípio da solidariedade e o do poluidor pagador a simples constatação que a apelante Soma projetou os prédios é suficiente para estabelecer a sua responsabilidade solidária no dever de reparar o dano ambiental e no de indenizar os prejudicados em sazão da obra que realizou, pois deveria ter atuado com cautela e se certificado que o local era de fato adequado para a obra. O que também se presta para afastar a alegação de inexistência de nexo causal a justificar os pedidos efetuados. 



    O tema da desnecessidade da demolição de todo o conjunto já foi apreciado e não há razão alguma para se alterar a conclusão a que ali se chegou. Não se diga que o simples planejamento teria o condão de carrear tal responsabilidade à apelante porque era seu dever ao planejar empreendimento de monta, que contava com mais 50 prédios de apartamento se cercar dos cuidados necessários para evitar danos, não sendo crível que alegue desconhecer que no local havia um aterro sanitário, alegação aliás que implica em admissão de culpa na modalidade de negligência. 



    A alegação de inexistência de vício na edificação cai por terra quando se observa dos autos (fato provado) que houve explosão pela penetração de gases na edificação, ou seja, a edificação contém vício pois realizada em local inapropriado ou mal preparado, fato que o empreiteiro tinha o dever de prever. As demais alegações partem de pressupostos e inferências que não encontram eco no quanto demonstrado nos autos e que podem de forma singela ser rejeitadas com o simples argumento de não quererem os diretores e responsáveis pela apelante aceitar residir naquele local. Tal argumento, embora não exprima uma juridicidade aparente permite resumir a questão que assim pode ser por todos entendida. 



    A condenação por dano moral já foi objeto de exame e não há razão para se alterar a conclusão a que se chegou. Desta forma na mesma medida do recurso da Cofap, ao recurso da Soma se dá parcial provimento, rejeitadas as preliminares.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos causados ao meio ambiente e a indenizar os prejudicados pela obra que realizou em local inadequado, “pois deveria ter atuado com cautela e se certificado que o local era de fato adequado para a obra”. 



    Por sua vez a recorrente defende a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e a atividade causadora de degradação ambiental ao fundamento de que a COFAP é a única pessoa responsável pela poluição e degradação do meio ambiente.



    Desse modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 677.139-agR-Edv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 09/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PREJUÍZO CAUSADO AOS ACIONISTAS. RISCO DE MERCADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.239.513-ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 15/06/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. REASSENTAMENTO DE COLONOS RETIRADOS DE TERRAS INDÍGENAS. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. 1. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do ente público pelos danos sofridos pelos recorridos, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 790.011-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Discussão acerca do nexo causal. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Dano moral. ARE-RG 739.382. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 701.747-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/06/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA Ltda.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente